Tribunal: TJDFT
Processo: 0754388-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRÁTICA DE ATO CONSTITUÍDO COMO FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CRIMINAL. DEPOIMENTO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR PROBATÓRIO. FÉ PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIMENTO.
1. Se a autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas pelo acervo probatório e o Inquérito Disciplinar obedeceu ao princípio do contraditório e à ampla defesa, a falta grave deve ser homologada. Cabe ressaltar que os depoimentos dos agentes penitenciários, no exercício da função pública, revestem-se de valor probatório, sobretudo, quando em harmonia com outros elementos de prova.
2. O Laudo de Perícia Criminal que atestou a presença dos entorpecentes é suficiente para corroborar o depoimento prestado pelo agente penitenciário. Ademais, não se alegou qualquer vício ou motivo capaz de afastar a credibilidade do depoimento do servidor público.
3. Recurso conhecido e provido.